Tribunal: TJES
Processo: 0003398-27.2017.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003398-27.2017.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PEDRO NASCIMENTO PEREIRA
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0003398-27.2017.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PEDRO NASCIMENTO PEREIRA
Advogado do(a) RECORRIDO: BRUNO DE AVILA PANTALEAO - ES25540

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: Des. Conv. JAIME FERREIRA DE ABREU

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em sentido estrito interposto por
PEDRO NASCIMENTO PEREIRA
em face da decisão (fl. 232) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que o pronunciou pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso II, c/c 14, II, ambos do Código Penal.

Em razões recursais (fls. 242/248), o apelante requereu sua absolvição sumária, alegando que agiu sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa. Alternativamente, requereu a desclassificação para o crime de lesão corporal, ante a ausência de animus necandi, e, subsidiariamente, requereu o decote da qualificadora de motivo fútil.

Contrarrazões às fls. 251/256, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Juízo de retratação negativo (fl.258).

Parecer ministerial pelo desprovimento do recurso (id. 3205845).

Feito relatado,
inclua-se em pauta de julgamento
(art. 610 do CPP).

Vitória, 16 de setembro de 2022.

JAIME FERREIRA ABREU

Desembargador Convocado

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0003398-27.2017.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PEDRO NASCIMENTO PEREIRA
Advogado do(a) RECORRIDO: BRUNO DE AVILA PANTALEAO - ES25540

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: Des. Conv. JAIME FERREIRA DE ABREU

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, destacando, desde logo, que a insurgência do recorrente se resume na tese de
excludente de ilicitude ante a legítima defesa. Alternativamente, requereu a desclassificação para o crime de lesão corporal, e, subsidiariamente, requereu o decote da qualificadora de motivo fútil.

Feitas essas prévias considerações, observa-se que o recorrente fora denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, diante dos fatos que constam da denúncia:

[...] Emergem dos autos que no dia 24 de fevereiro de 2017, no interior da residência situada a Rua Coronel Darcy Pacheco Queiroz, n° 81, próxima a igreja Assembleia de Deus, no Bairro Sotema, nesta Comarca, o denunciado, com intenção de matar, fazendo uso de uma faca, desferiu um golpe contra a vítima AMILTON NASCIMENTO PEREIRA, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de lesões corporais e diagramas de corpo constantes as fis. 41/43, não se consumando o crime por razões alheias a vontade do agente, uma vez que vítima foi socorrida e levada a atendimento médico [...].

Verifica-se que o magistrado pronunciou o acusado submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri (CRFB, art. 5º XXXVIII), conforme prevê o artigo 413, § 1.º, do Código de Processo Penal:

Art. 413 - O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Com relação a
materialidade
e aos
indícios de autoria
do crime de homicídio, nota-se que estes foram demonstrados pelo Laudo de Lesão Corporal, de fls. 45/47, além dos depoimentos acostados aos autos, vejamos:

[...] que o declarante
reside com seu irmão Pedro Nascimento
e, na data do dia 24/02/2017,
estavam os dois juntos no fundo do quintal, bebendo, quando em determinado momento, seu irmão lhe deu uma facada na região do abdome, que foi até a caixa torácica
; (...) que o declarante e seu irmão Pedro sempre se desentendem. pois ele alega que a primeira mulher do declarante era namorada dele; que eles sempre brigavam, mesmo quando não havia ingestão de bebida; que também existe o fato de que a casa que o declarante residia com Pedro é herança dos seus pais e os outros herdeiros, principalmente seu cunhado Nilton, que é casado com sua irmã Maria Pereira Do Nascimento, e sua irmã Benedita, ficam criando intriga entre os dois; (...)
que o declarante acredita que Pedro tinha intenção de matá-lo, pois ele o golpeou na barriga e foi subindo com a faca, até próximo ao coração
; [...]. (depoimento da vítima Amilton Nascimento Pereira, prestado na esfera policial, fls. 42/43 – destacou-se).

“(...) que
é irmão do acusado
; que há época dos fatos o depoente (vítima) residia juntamente com o acusado; que sempre teve atrito com o acusado desde criança; que
o acusado tinha inveja do depoente (vítima), porque este sempre conseguiu coisas melhores que o acusado
; que, inclusive, o depoente casou-se com uma ex-namorada do acusado; que sempre discutiam, porém até antes dos fatos, não ocorriam agressões físicas; (...) que
Enildo estava em sua companhia e lhe contou que quando o depoente chegou em casa, este e o acusado iniciaram uma discussão
; (...) que, ainda,
segundo Enildo, o acusado voltou para dentro de casa, buscou uma faca e acertou o abdômen do depoente; que a facada atingiu desde a região do umbigo até próximo ao coração e perfurou o pulmão esquerdo; que ficou aproximadamente três semanas internado
no hospital em razão dos ferimentos; (...)
que confirma o depoimento de fls. 42/43
; (...) que
ficou desacordado até chegar no centro cirúrgico
; [...] (depoimento da vítima Amilton Nascimento Pereira, prestado no âmbito judicial, fl. 215 – destacou-se)

Assim, em sede de cognição sumária, observa-se que, em tese, o recorrente teve o animus de matar a vítima, o que descarta a tese de
excludente de ilicitude ante a legítima defesa, tese que poderá ser melhor analisada no Tribunal do Júri, competente constitucionalmente para valorar o contexto probatório.

Quanto a tese de desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o crime de lesão corporal, melhor sorte não assiste a defesa, eis que os indícios suficientes de autoria do delito determinam a análise pelo a análise pelo Tribunal Popular, como bem asseverada pela douta magistrada de primeiro grau, que se ateve aos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal.

Quanto à
qualificadora de motivo fútil
apontada na denúncia e reconhecida na pronúncia, deve ser realçado que os elementos de prova que integram os autos são suficientes para justificar os fundamentos apresentados na pronúncia como indícios suficientes acerca da incidência da qualificadora, pois a agressão foi motivada por ciúmes da ex-namorada do acusado e esposa da vítima, bem como referente a herança de ambos os irmãos.

Deste modo, verifica-se que não deve ser retirada do Tribunal do Júri a apreciação da tese defensiva de exclusão da qualificadora, eis

que a decisão de pronúncia julga apenas a admissibilidade da acusação, sem qualquer avaliação de mérito.

Por oportuno, cumpre salientar que, em respeito ao princípio do
in dubio pro societate
, compete ao Tribunal do Júri analisar a exclusão das qualificadoras e as eventuais dúvidas, conforme já salientado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. PRONÚNCIA. DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes.

2. "Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido, é possível constatar que, para afastar a incidência da qualificadora, a Corte estadual invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto" (AgInt no REsp n. 1.737.292/GO, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.598.682/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

[...] PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.
(AgRg no REsp 1979795/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022 - destaquei).

Assim, fundamentada a decisão na existência da materialidade do fato e presentes os indícios suficientes de autoria, inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude, a desclassificação do delito ou a exclusão da qualificadora, eis que devem ser analisadas pelo Conselho de Sentença, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

Mediante tais fundamentos, não havendo razões suficientes para alterar a decisão de pronúncia,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
0003398-27.2017.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PEDRO NASCIMENTO PEREIRA
Advogado do(a) RECORRIDO: BRUNO DE AVILA PANTALEAO - ES25540

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: Des. Conv. JAIME FERREIRA DE ABREU

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA –MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE – SUMARIAMENTE NÃO OBSERVADA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE - EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI PARA ANÁLISE DAS MATÉRIAS DEFENSIVAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A fundamentação da decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, de forma que, tendo o magistrado esboçado seu convencimento com amplo respaldo nos elementos de prova contidos nos autos, tem-se por configurados os pressupostos para a pronúncia. Precedentes do STJ.

2.

Inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude, a desclassificação do delito ou a exclusão da qualificadora, eis que as referidas teses defensivas devem ser analisadas pelo Conselho de Sentença, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

3.

Somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória, 16 de setembro de 2022.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.